Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI.
1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ), ressalvado o entendimento pessoal do Relator.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/88 196). Assim, demonstrada a necessidade de vaga em UTI pediátrica e que o Distrito Federal mantém-se omisso, negligenciado com seu dever constitucional, deve ser determinado o fornecimento de estrutura hospitalar necessária à recuperação e manutenção da saúde da autora.
3. Deu-se provimento ao apelo e negou-se provimento à remessa necessária.